Tribunal: STF
Processo: Rcl 86560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0011567-40.2019.5.15.0092, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Tema 190 RG e do Tema 1.046 RG.



    O reclamante aduz, em síntese, que o ato reclamado:



    a) reconheceu o direito da Sra. Maria Alice de Melo Almeida, já aposentada, ao recebimento de parcelas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) relativas aos exercícios de 2014 a 2019, com fundamento em regulamentos internos e estatutos revogados do antigo Banco Banespa, que previam gratificação semestral a empregados e aposentados; 



    b) afastou a aplicação do entendimento vinculante fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral, segundo o qual compete à Justiça Comum processar e julgar demandas que versem sobre complementação de aposentadoria, independentemente da causa de pedir ou do pedido formulado; 



    c) desconsiderou, ainda, a autoridade da decisão proferida por este E. STF no Tema 1046 da Repercussão Geral, ao negar validade à norma coletiva que limitou o pagamento da PLR exclusivamente aos empregados da ativa, em estrita observância ao princípio da autonomia coletiva privada (doc. 1, pp. 1-2).



    Sustenta que:



    O processo em que se originou o ato reclamado trata-se de reclamação trabalhista (Doc. 05 - Petição inicial) ajuizada pela Sra. Maria Alice de Melo Almeida, aposentada, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora Reclamante, por meio da qual postula o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados – PLR referente aos exercícios de 2014 a 2019, bem como das parcelas vincendas, nos mesmos moldes aplicados aos empregados da ativa segundo as Convenções Coletivas de Trabalho. A demanda foi proposta com valor atribuído de R$ 43.386,89 e veio acompanhada de pedido de justiça gratuita e honorários advocatícios. A autora sustenta que, à época de sua admissão, estavam em vigor o Regulamento de Pessoal de 1975 e o Estatuto Social do antigo BANESPA, cujos dispositivos teriam assegurado a extensão do pagamento de gratificação semestral/PLR aos aposentados; afirma, ainda, que alterações posteriores promovidas pelo empregador teriam suprimido direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, invocando o art. 468 da CLT e as Súmulas 51, I, e 288 do TST para defender a intangibilidade das vantagens regulamentares.



    [...] Inconformado, o Banco Santander interpôs Recurso Ordinário (Doc. 08 - Recurso ordinário), renovando as preliminares e, subsidiariamente, buscando a improcedência total. O TRT15, pela 4ª Câmara (Segunda Turma), proferiu o acórdão ora impugnado (Doc. 03), integrado por acórdão em embargos de declaração (Doc. 09 - Acórdão 2) conhecendo do apelo, contudo, negando-lhe provimento, mantendo a rejeição da ilegitimidade e da incompetência material, assentando que a pretensão decorre do contrato de trabalho e de normas internas da reclamada; afastou a prescrição total, aplicando a prescrição parcial por entender que se cuida de parcelas de trato sucessivo, e confirmou o entendimento de identidade de natureza entre gratificação semestral e PLR para empregados egressos do BANESPA (doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma que o reclamante interpôs recurso de revista, que teve o seguimento negado. Contra essa decisão interpôs-se agravo de instrumento ao qual, igualmente, negou-se seguimento e, posteriormente, foi interposto agravo interno, também desprovido (doc. 1, p. 3).



    Aduz, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário. Interposto agravo interno contra essa decisão, teve provimento negado.



    Argumenta:



    [...] No caso em análise, o Banco ora Reclamante sustentou que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) pleiteada pela Sra. Maria Alice de Melo Almeida decorre de normas coletivas expressamente pactuadas entre o banco e o sindicato da categoria profissional, as quais limitam o pagamento da parcela exclusivamente aos empregados da ativa, em estrita observância à autonomia coletiva privada (Doc. 20 - Normas coletivas). 



    A própria Sra. Maria Alice de Melo Almeida, beneficiária da decisão reclamada, reconhece expressamente na petição inicial que a PLR atualmente decorre de norma coletiva. Ainda assim, pretende sua extensão aos aposentados, sob o argumento de que teria direito adquirido à verba com base em regulamentos internos antigos, anteriores à pactuação coletiva. Trata-se, com todas as vênias, de pretensão que desconsidera a evolução do regime jurídico da parcela e ignora a força normativa da negociação coletiva, expressamente reconhecida pela Constituição Federal e por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    [...] O v. ato reclamado, ao acolher tal pretensão, invalida, na prática, cláusula coletiva legítima, amplamente adotada no setor bancário e aprovada em assembleia da categoria. Ao afastar sua aplicação, com fundamento na suposta prevalência de regulamento interno anterior, nega eficácia à norma coletiva sem qualquer base constitucional legítima, afrontando diretamente o entendimento vinculante consagrado por esta Corte no Tema 1.046. 



    Com efeito, a leitura atenta das normas coletivas firmadas entre o Banco Reclamante e o sindicato da categoria profissional demonstra, de maneira inequívoca, que os empregados aposentados não estavam incluídos no rol de beneficiários da Participação nos Lucros e Resultados (PLR). (Doc. 1, pp. 5-6). 



    Defende, também, ofensa ao Tema 190 RG, pois:



    [...] a controvérsia refere-se ao pleito de verba vinculada à complementação de aposentadoria, disfarçada sob a denominação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e supostamente derivada da antiga gratificação semestral, o que evidencia a aplicabilidade do Tema 190 da Repercussão Geral do STF, conforme reiteradamente sustentado pelo Reclamante em sua defesa e nos recursos interpostos ao longo da demanda. 



    Tem-se que a verba efetivamente pretendida pela Sra. Maria Alice de Melo Almeida. não se confunde com PLR nem com gratificação semestral, tratando se, em verdade, de pedido de complementação de aposentadoria com fundamento em disposições regulamentares que não mais estão em vigor. A gratificação semestral consistia em parcela de natureza precária e subjetiva, prevista em regulamentos internos e condicionada à deliberação da diretoria do antigo Banespa, tendo sido extinta em 2001. Já a PLR é verba prevista em convenções coletivas e destinada exclusivamente a empregados da ativa, com critérios objetivos fixados em norma coletiva — jamais extensível a aposentados (Doc. 20).



    [...] As verbas requeridas, portanto, não guardam relação jurídica direta com a Sra. Maria Alice de Melo Almeida, que atualmente recebe benefício de natureza previdenciária gerido exclusivamente pelo BANESPREV, e que não inclui tais parcelas na base de cálculo da complementação. O pedido, portanto, é previdenciário em sua essência, o que reforça ainda mais a incidência do Tema 190 da Repercussão Geral. 



    [...] Dessa forma, resta inequívoca a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, sendo imperiosa a remessa do feito à Justiça Comum Estadual, conforme estabelece o entendimento vinculante desse C. STF, sob pena de violação à autoridade de suas decisões (doc. 1, pp. 10-16). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] b) ao final da cognição exauriente desta reclamação, seja confirmada a liminar deferida para cassar o acórdão reclamado por afronta ao Tema 1046 da Repercussão Geral, reconhecendo se a plena validade da norma coletiva que restringe o pagamento da PLR aos empregados da ativa, em consonância com o precedente vinculante firmado por este C. STF; 



     c) Subsidiariamente ao pedido “b” supra, seja confirmada a liminar deferida, para cassar o acórdão reclamado, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em respeito ao entendimento vinculante fixado no Tema 190 da Repercussão Geral e à autoridade das decisões desse E. STF (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 190 e o Tema 1.046, ambos da Repercussão Geral.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 586.453/SE, Rel. Min. Ellen Gracie, concluiu ser da Justiça comum a competência para processar as demandas relativas à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil– Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho– Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio (RE 586.453/SE, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 6/6/2013).



    O Tribunal reclamado afirmou ser da Justiça do Trabalho a competência para analisar o presente feito, por entender que a controvérsia fundou-se na percepção de verbas trabalhistas. Extraio do ato reclamado os seguintes trechos:



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



     A recorrente sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda sob o fundamento de que a reclamante, trabalhadora aposentada, "pleiteia o pagamento de PLR - verba prevista em norma coletiva e exclusiva aos empregados ativos do réu" e que pretende a complementação de aposentadoria privada. 



    De início, esclareço que a reclamante não pretende complementação de aposentadoria privada, mas sim, diferenças no valor da aposentadoria decorrentes de normas regulamentares instituídas pela reclamada, ou seja, verbas decorrentes do contrato de trabalho, o que atrai a competência desta Especializada. 



    Rejeito (doc. 30, p. 3).



    Na sentença consta: “A autora não pretende o recebimento de verba que nunca foi paga mas sim diferenças de complementação de aposentadoria com previsão em norma regulamentar” (doc. 13, p. 1).



    Com efeito, em que pese tratar a demanda de pedido de Participação nos Lucros e Rendimentos, a controvérsia decorre de relação previdenciária e não empregatícia, na qual o Banco Santander é demandado por obrigação decorrente de norma coletiva.



    Nesse contexto, constato que foi declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria; assim, o ato reclamado não observou o entendimento firmado no paradigma 190 RG.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/12/2021). 



    Seguindo essa mesma orientação, cito:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS RELATIVAS A PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453- TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 79.329 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/9/2025).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO.AÇÃO RELATIVA A PARCELA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 190 da repercussão geral, segundo a qual: ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.530.114 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/3/2025).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.494.141 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025).



    Cito, ainda, decisão monocrática em processo cujo reclamante é o mesmo do presente feito: Rcl 84.645/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, em observância à decisão prolatada no Tema 190 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator